Tribunal: TJDFT
Processo: 0742538-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITOS. DEBITOS NÃO ESPECIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO.
1. O instituto da prescrição tem previsão no art. 189 do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. Acerca do referido instituto, “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo ( )” REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)”.
2. Na hipótese, a apelante não especifica débitos. Pede “inexigibilidade de supostos débitos do autor perante a empresa requerida, por serem incertos e inexigíveis ( )”. Mas, no ponto, a pretendida declaração de inexigibilidade de débitos exige definição da prescrição, o que não se tem. Não há, pois, como declarar, de forma abstrata, a inexigibilidade de todo e qualquer débito. Destaque-se, mais uma vez, que o devedor, em cobrança judicial ou extrajudicial, se prescrita a dívida, pode opor prescrição, não para extinguir a dívida, mas para que essa não lhe seja exigida.
3. “A prescrição atinge justamente a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural. ( ) (Acórdão 1366393, 07062353620208070012, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e desprovido.